Tribunal: STF
Processo: Rcl 88000
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada por Gilvana Alves dos Santos Aragão, contra decisão da 1ª Turma Recursal da Comarca de Aracaju, nos autos do Processo nº 0000135-98.2021.8.25.0003.



    A reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, sobrestou o processo com fundamento no Tema 1324 da repercussão geral de forma equivocada, uma vez que o Relator, Ministro Dias Toffoli, indeferiu o pedido de suspensão nacional.



    Alega que “a decisão reclamada partiu de uma premissa jurídica equivocada: a de que o reconhecimento da repercussão geral impõe, per se, o sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias. Esse entendimento, contudo, já foi superado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 1, p. 7)



    Salienta, ainda, que “o ato reclamado cita também o Tema 1.218. Contudo, a controvérsia fática dos autos (professora municipal pleiteando piso nacional com base na Lei 11.738/08 e reflexos na lei municipal de carreira) possui aderência estrita com a discussão travada no Tema 1.324 (extensão de reajustes do piso por portarias do MEC a entes federativos). A invocação genérica de múltiplos temas de repercussão geral para justificar um "sobrestamento combo" não pode prevalecer, notadamente quando o tema mais específico e recente (1.324) possui decisão expressa negando a suspensão”. (eDOC 1, p. 8)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com o imediato levantamento do sobrestamento e regular prosseguimento do feito. No mérito, pede “para cassar definitivamente a decisão reclamada na parte em que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1.324, garantindo a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal no ARE 1.502.069, que indeferiu a suspensão nacional de processos, determinando-se o regular prosseguimento da ação na origem”. (eDOC 1, p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    Conforme relatado, a reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Turma Recursal de Aracaju que, ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, determinou o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento dos Temas 1218 e 1324 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Confira-se trecho do ato reclamado:



    “Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por MUNICÍPIO DE GRACCHO CARDOSO, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF, alegando ofensa aos artigos 37, X e XIII e 169, §1º, I e II, todos da Constituição Federal, cujo cerne da questão trata acerca da cobrança de valores alusivos à revisão do salário-base de professor municipal, com base na atualização anual do piso nacional da educação, estatuída pela Lei Federal nº 11.738/08.



    Assim dispõem as informações acerca do Tema 1218: 



    Tema 1218 - Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.



    (...)



    Além do retrocitado tema, conforme se observa dos autos, denota-se que a matéria central versa, ainda, acerca da cobrança de valores alusivos à revisão do salário-base de professor municipal, com base na atualização anual do piso nacional da educação, estatuída pela Lei Federal nº 11.738/08, cujo cerne discute, ainda, acerca da aplicação automática da revisão anual do piso, fixada através de Portaria do Ministério da Educação – MEC, e a incidência sobre o salário-base dos servidores do magistério do município, sem a edição de lei específica local para alteração da remuneração. 



    Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 02/10/2024, no âmbito do ARE 1502069, em regime de repercussão geral, reconheceu a existência de questão constitucional, afetando a matéria em deslinde, cujas informações assim dispuseram:



    (...)



    Dessa forma, denota-se que a Suprema Corte reputou como questão constitucional relevante a definição se a atualização do valor do piso da educação pública por atos da Administração Federal deve ser estendida ao salário-base de profissionais da educação estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.



    Neste toar, considerando a decisão proferida no Recurso Extraordinário de nº 1326541, bem como Agravo em Recurso Extraordinário de nº 1.502.069, indicados como representativos, nos quais o Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral dos Temas (nº 1218 e 1324), determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte sobre a controvérsia, conforme os ditames do art. 1.030, III, do Código de Processo Civil”. (eDOC 4)



    Pois bem.



    O Código de Processo Civil, ao tratar da admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, assentou, no que interessa ao caso dos autos, que, recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.



    Confira-se o inteiro teor do dispositivo legal que dispõe sobre a questão:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:             



    I – negar seguimento:             



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;             



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;             



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;             



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;             



    IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;             



    V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:          



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;     



    b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou             



    c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.          



    § 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.          



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.  



    No caso dos autos, é incontroverso que a matéria discutida na origem corresponde ao objeto de análise do Tema 1324 da repercussão geral, fato confirmado pelo próprio reclamante na petição inicial, nos seguintes termos:



    “(...) a controvérsia fática dos autos (professora municipal pleiteando piso nacional com base na Lei 11.738/08 e reflexos na lei municipal de carreira) possui aderência estrita com a discussão travada no Tema 1.324 (extensão de reajustes do piso por portarias do MEC a entes federativos) (...)”. (eDOC 1, p. 8)



    Feitas essas considerações, verifica-se que a decisão que determinou o sobrestamento do feito encontra respaldo expresso no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, uma vez que a controvérsia discutida nos autos se insere em tema da repercussão geral, cujo mérito ainda encontra-se pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, ao suspender o processamento do recurso extraordinário até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, a Turma Recursal atuou em estrita observância à legislação processual e à sistemática de julgamento de recursos repetitivos, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia no ato reclamado.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente